Tribunal: STF
Processo: RMS 39813
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Alberto Graça formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em que mantida decisão monocrática por meio da qual denegada a segurança no MS 27.380 e rejeitado o subsequente agravo interno.



    O pronunciamento colegiado ficou assim resumido:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO. JUÍZO VALORATIVO NÃO DEMONSTRADO. DEFESA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. OITIVA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO ACUSADO, DEVIDAMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOLO CARACTERIZADO PELA FALTA DE TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À AUTORIDADE COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE MANDAMENTAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – Este Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual a constatação de impedimento ou suspeição dos membros de Comissão Processante reclama a comprovação da emissão, no processo administrativo disciplinar, de prévio juízo valorativo quanto às irregularidades imputadas ao Acusado, o que não ocorreu no caso em análise. 



    III – Consoante dispõe a Súmula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. 



    IV – Não acarreta a nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido, como na espécie. 



    V – Devidamente intimados o Impetrante e seu defensor para as oitivas das testemunhas, a realização do ato sem sua presença não importa em nulidade, ausente nos autos justificativa idônea para o não comparecimento. 



    VI – Afastar o caráter protelatório dos atestados apresentados demandaria dilação probatória, providência inviável em sede mandamental. 



    VII – O art. 283 do Código de Processo Civil de 2015, reproduzindo anterior determinação do diploma processual, traz a regra oriunda do Direito francês – pas de nullité sans grief – segundo a qual não se decreta a nulidade do ato se dela não resultar prejuízo para as partes. 



    VIII – Na espécie, o Impetrante, ciente do teor dos depoimentos prestados, não aponta, objetivamente, quais fatos deixaram de ser esclarecidos ou foram colocados de forma equivocada nas declarações das testemunhas, bem como a relevância disso nas conclusões da comissão processante e da autoridade julgadora, deixando, portando, de demonstrar efetivo prejuízo decorrente da sua ausência nas oitivas. 



    IX – Esta Corte possui orientação segundo a qual, nos casos de variação patrimonial a descoberto, resta caracterizado o dolo na conduta do agente público que não demonstre a licitude da evolução de seu patrimônio constatada pela Administração, caracterizado pela falta de transparência do servidor. 



    X – A comissão de processo disciplinar demonstrou, detalhadamente, a evolução patrimonial desproporcional do indiciado, tendo sido franqueada a oportunidade de comprovar a origem lícita dos valores a descoberto, ônus do qual não se desincumbiu.



     XI – Quanto às inovações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, observo não ter sido examinada pela autoridade coatora, porquanto a penalidade foi aplicada anteriormente à sua vigência, razão pela qual inviável tal análise na via célere do mandado de segurança. Precedente. 



    XII – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    XIII – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    XIV – Agravo Interno improvido.



    O impetrante narra que exerceu o cargo público de Delegado Regional do Trabalho na Superintendência Regional do Paraná (SRTE/PR), de 28 de outubro de 2007 a 8 de julho de 2009, tendo sido, ainda, assessor de ministro do Trabalho entre 26 de abril de 2013 e 29 de maio de 2014.



    Conforme relata, a partir de 25 de outubro de 2013, a revista IstoÉ publicou matérias informando, em síntese, que ele teria participado de um esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina a autoridades ligadas ao Ministério do Trabalho.



    Noticia que, em razão desses fatos, instaurou, em 6 de novembro de 2013, o processo administrativo n. 46010.003253/2013-10, no Ministério do Trabalho, com o objetivo de se defender. Menciona o sobrestamento do processo até a decisão sobre a instauração de sindicância patrimonial, em tramitação desde 19 de março de 2014 (NPU 00190.005833/2014-81), na qual se apurava possível acréscimo patrimonial desproporcional em 2009. O relatório final dessa última propôs a instauração de processo administrativo disciplinar, que recebeu o n. 47909.000729/2017-72.



    Alega que as provas colhidas na sindicância patrimonial foram incorporadas ao processo disciplinar. Diz ter sido notificado do PAD após três tentativas infrutíferas de citação, motivo pelo qual outorgou poderes ao Dr. Hallex Roberto Muniz Mousinho para tomar ciência do processo.



    Ressalta que, após ter requerido a oitiva de oito testemunhas e a produção de prova pericial para garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, foi intimado para esclarecer a necessidade da realização dos atos comprobatórios. Mesmo apresentando justificativas, a prova pericial foi indeferida, e consentida em parte a oitiva das testemunhas.



    Pontua haver solicitado à comissão processante o adiamento da produção da prova testemunhal e de seu depoimento, em razão de problemas de saúde, conforme atestado médico apresentado. A realização da primeira prova foi mantida, e seu depoimento adiado para 26 de setembro de 2018. 



    Assinala que, diante da precariedade de sua saúde, solicitou novo adiamento, deferido. Na data designada, 28 de novembro de 2018, por não apresentar melhora no quadro clínico, deixou de comparecer, tendo a comissão registrado sua ausência. Posteriormente, formalizou novo pedido de dilação de prazo para apresentar defesa, pelo mesmo motivo, o qual foi indeferido. Apresentou, todavia, sua peça de contestação tempestivamente.



    Após a apresentação do relatório final pela comissão, aduz que o grupo processante concluiu pela suposta existência de transgressão administrativa, requerendo sua destituição do cargo em comissão. O Procurador-Geral da Fazenda Nacional emitiu parecer no mesmo sentido. Menciona a aprovação de ambos os documentos pelo Ministro de Estado da Economia, que aplicou a penalidade de conversão de exoneração em destituição do cargo em comissão, por ato de improbidade administrativa, com fundamento nos arts. 132, IV, e 135, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, com restrição de retorno ao serviço público federal (Portaria ME n. 382, de 11 de novembro de 2020 – eDoc 57).



    Afirma praticados atos ilegais e ofensivos a direitos fundamentais líquidos e certos, durante a tramitação de seu processo.



    Ressalta que a ação mandamental foi ajuizada em 16 de março de 2021, antes, portanto, da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa conferida pela Lei n. 14.230/2021. Noticia que argumentou a ausência de demonstração de dolo e a inexistência de conduta que justificasse a acusação no PAD.



    Alega cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar ante o indeferimento das provas solicitadas, além de desrespeito a seu estado de saúde, devidamente comprovado por meio dos atestados médicos anexados ao processo.



    Argumenta não ter tido defesa técnica adequada, uma vez que, em razão de seu estado de saúde, não pôde comparecer ou advogar em causa própria. Articula com o causídico nomeado, cujos poderes limitavam-no a “tomar ciência do PAD e obter cópias”.



    Além de apontar a parcialidade da comissão que dirigiu o processo, contesta a informação do acórdão recorrido, no sentido da ausência de fatos concretos a demonstrar essa alegação. Segundo aduz, por não ter sido encontrado na primeira tentativa de notificação, a comissão buscou informações na internet, as quais maculavam sua imagem e influenciaram a opinião do trio processante.



    Requer, ao fim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    Nas contrarrazões, a União postula a manutenção do ato recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    Recurso em mandado de segurança. Constitucional e Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Pena de conversão da exoneração em destituição do cargo em comissão, com restrição de retorno ao serviço público federal. Ato de improbidade administrativa – art. 132, VI, da Lei 8.112/1990. Alegada violação ao direito de ampla defesa e contraditório. Segurança denegada. Reiteração das teses defensivas. 



    Evolução patrimonial incompatível com a remuneração do servidor público federal constatada em regular procedimento administrativo, que garantiu ao indiciado o exercício da ampla defesa e do contraditório. Não satisfação do ônus do Recorrente de demonstrar a licitude da evolução patrimonial, por meio de prova pré-constituída e inequívoca, nos autos da impetração. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da via eleita. Penalidade aplicada fundamentada no acervo probatório. Exame do mérito administrativo. Impossibilidade. Parecer pelo não provimento do recurso.



    O impetrante, por meio das petições/STF n. 122.990/2024, 127.652/2024 e 130.088/2024, pede o deferimento da tutela de urgência.



    É o relatório. Decido.



    2. Do mandado de segurança



    Trata-se, na origem, de mandado de segurança formalizado por João Alberto Graça contra o ato que converteu sua exoneração em destituição do cargo em comissão por ato de improbidade administrativa, com fundamento nos arts. 132, IV, e 135, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990, com restrição de retorno ao serviço público federal.



    O impetrante interpôs recurso ordinário constitucional alegando, em síntese: (i) ausência de adequação típica ao art. 9º, VII, da Lei n. 8.492/1992 (dolo não demonstrado); (ii) cerceamento de defesa no PAD, em razão do indeferimento da prova testemunhal e pericial; (iii) desrespeito, pela comissão processante, a seu estado de saúde precário; (iv) ausência de defesa técnica; e v) parcialidade da comissão processante.



    A jurisprudência do Supremo estabelece que, em sede de ação mandamental, a análise pelo Poder Judiciário de processo administrativo disciplinar limita-se ao exame da legalidade do ato questionado e à regularidade do devido processo legal, sem incursão no mérito da decisão administrativa (RMS 38.704, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de maio de 2023; e RMS 38.882 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3 de março de 2023).



    O processo de mandado de segurança, por seu caráter de remédio constitucional com aplicação imediata contra ilegalidades e abusos, não admite fase de produção de provas. Portanto, a comprovação do ato que ameaça o direito subjetivo deve ser clara e objetiva, com apresentação dos documentos relevantes no momento do pedido inicial. Ilustram essa orientação os seguintes julgados:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Decisão impugnável pelas vias recursais ordinárias. Ausência de teratologia. Súmula nº 267/STF. Alegação de suspeição e violação do devido processo legal. Necessidade de prova pré-constituída. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A interposição de recurso ordinário contra ato de conteúdo jurisdicional revela tentativa de se manejar o mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é inadmissível (Súmula nº 267/STF). 



    2. A impetrante não se desincumbiu de seu ônus de juntar a documentação necessária para comprovar seu direito líquido e certo. 



    3. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, revelando-se imprescindível a apresentação de prova pré-constituída. Precedentes. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RMS 39.654 ED-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 27 de junho de 2024)



    Agravo regimental em recurso ordinário no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Processo Administrativo Disciplinar que culminou com a demissão do servidor público. 4. Autonomia das instâncias penal, civil e administrativa, ressalvadas as hipóteses de inexistência material do fato e de negativa de autoria. 5. Sentença na esfera penal que absolveu o recorrente pelo crime de falsidade ideológica por inexistência do fato, mas absolveu pelo crime de concussão apenas por ausência de provas. Extinção da punibilidade penal que não reflete na esfera disciplinar administrativa quanto ao segundo crime. 6. Alegada parcialidade da Comissão Processante. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade na via do mandado de segurança. 7. Ausência de impugnação específica aos fundamentos quanto ao capítulo do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que afirma subsistir falta residual apta a justificar, por si só, a sanção administrativa. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental.



    (RMS 38.317 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 19 de maio de 2023)



    2.1 Adequação típica



    Nas razões recursais, a parte alega ausência de adequação típica, ao argumento de que o art. 9º, VII, da Lei n. 8.429/1992 exige a configuração de dolo, o que não teria sido demonstrado pela comissão processante do processo administrativo disciplinar. Requer, por conseguinte, a aplicação das modificações trazidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa.



    Pois bem. Conforme já mencionado, o Poder Judiciário pode controlar a legalidade e a regularidade dos atos à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a análise do mérito administrativo.



    No caso, a comissão do PAD, em seu relatório final de 28 de junho de 2019, concluiu, com base nas provas constantes dos autos, ter o acusado responsabilidade administrativa pela prática do ilícito descrito no inciso IV do art. 132 da Lei n. 8.112/1990 (evolução patrimonial desproporcional no ano de 2009), o que implicou a conversão da exoneração em destituição do cargo em comissão (eDoc 45, fls. 1-66, eDoc 56, fls. 138-178, e eDoc 57, fls. 1-25). Tal decisão foi formalizada por meio da Portaria n. 382, de 11 de novembro de 2020, do Ministro da Economia.



    Ora, é de conhecimento notório que a Lei n. 8.429/1992 foi alterada pela de n. 14.230/2021. Uma vez que a citada portaria foi expedida antes da alteração da Lei de Improbidade, não há falar em aplicação das inovações ao caso.



    Além disso, o Supremo, ao examinar, em sede de repercussão geral, a questão de fundo do ARE 843.989 (Tema n. 1.199), firmou entendimento no sentido de que “o princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador”.



    Frisou, ainda, que, “ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado”.



    Diante desse contexto, não verifico qualquer ilegalidade no enquadramento legal feito pela comissão do processo disciplinar. 



    De mais a mais, a análise de dolo ou culpa demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de mandado de segurança.



    2.2 Cerceamento de defesa no PAD (indeferimento da prova testemunhal e pericial)



    O recorrente alega a nulidade do processo administrativo disciplinar em razão do indeferimento da oitiva dos servidores Fábio Lantmann e Leila Rabone e da realização de prova pericial.



    Quanto ao ponto, tanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como a do Superior Tribunal de Justiça preveem que o indeferimento de provas e diligências, quando consideradas desnecessárias ou protelatórias, não acarreta nulidade do processo, desde que devidamente motivado. Além disso, não se anulam atos sem a demonstração de prejuízo (MS 38.085 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2022)



    No caso, conforme apontado pela Corte Superior no acórdão recorrido, o autor, “nas razões da impetração, não se cuidou de desconstituir as conclusões da comissão, se limitando a apontar, genericamente, que o indeferimento das provas teria importado em cerceamento do direito de defesa, deixando de demonstrar qual a relevância dessas provas para uma investigação estritamente documental, como ocorre no caso de evolução patrimonial a descoberto, sendo de rigor a rejeição da apontada nulidade” (eDoc 130).



    Do exposto, afasto o arrazoado.



    2.3 Estado de saúde do acusado



    O recorrente sustenta que seu estado de saúde precário foi desconsiderado ao não comparecer às oitivas de testemunhas.



    Contudo, tanto ele quanto seu advogado foram devidamente intimados. O fato de o procurador exercer poderes limitados à obtenção de cópias não impedia o impetrante de outorgar-lhes atribuições mais amplas ou de comparecer pessoalmente, uma vez que é inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.



    Além disso, a comissão processante concluiu pela inexistência de elementos nos autos aptos a indicar a incapacidade do acusado para acompanhar o processo, considerando protelatórios os atestados médicos apresentados.



    Sobre esses documentos, confira-se a manifestação da comissão processante do PAD:



    Em sede preambular, o indiciado argui abuso de autoridade (fls. 286/287), em razão da inobservância aos atestados do acusado quanto ao seu estado de saúde. [...]



    [...]



    Com a devida vênia, este Colegiado entende que não houve abuso de poder por parte do trio processante, conforme será demonstrado a seguir. De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, “abuso de poder é a conduta ilegítima do administrador, quando atua fora dos objetivos expressa ou implicitamente traçados na lei. A conduta abusiva dos administradores pode decorrer de duas causas: 1º) o agente atua fora dos limites de sua competência; e 2º) o agente, embora dentro de sua competência, afasta-se do interesse público que deve nortear todo o desempenho administrativo. No primeiro caso, diz-se que o agente atuou com ‘excesso de poder’ e no segundo, com ‘desvio de poder’. Excesso de poder é a forma de abuso própria da atuação do agente fora dos limites de sua competência administrativa. Nesse caso, ou o agente invade atribuições cometidas a outro agente, ou se arroga o exercício de atividades que a lei não lhe conferiu. Já o desvio de poder é a modalidade de abuso em que o agente busca alcançar fim diverso daquele que a lei lhe permitiu, como bem assinala LAUBADÈRE. A finalidade da lei está sempre voltada para o interesse público. Se o agente atua em descompasso com esse fim, desvia-se de seu poder e pratica, assim, conduta ilegítima. Por isso é que tal vício é também denominado de desvio de finalidade.” 



    [...]



    Considerando os conceitos de abuso de poder, nota-se que não houve qualquer ato da comissão realizado de forma abusiva, relativo a análise dos atestados médicos trazidos pelo acusado.



    A lei 8.112/90 em seu artigo 156, § 1º prevê a possibilidade de que sejam negados pedidos considerados meramente protelatórios, e a Comissão, pautada na previsão legal, denegou o pedido de que os atestados apresentados pelo acusado fossem considerados para fins de suspender a realização dos atos instrutórios pendentes. Ao deliberar pelo prosseguimento do feito em detrimento dos documentos de saúde apresentados pelo Sr. João Graça, a Comissão pautou-se no fato de tais atestados estarem sendo utilizados com a finalidade de procrastinar o processo, sendo a juntada desses documentos atos meramente protelatórios. Nesse sentido, toda a motivação da comissão encontra-se explicitada na ata de deliberação nº 20 (fls. 228 a 230).



    Veja assim, que não há que se falar em excesso de poder, uma vez que os atos administrativos exercidos pela Comissão foram realizados dentro das regras de sua competência, não ocorrendo qualquer exorbitação de suas faculdades administrativas. Tão pouco se pode afirmar ter ocorrido desvio de finalidade, já que ao denegar a utilização dos documentos médicos apresentados, em razão de tal ato ter sido considerado protelatório, a finalidade pública de que houvesse o regular curso processual para os esclarecimentos dos fatos do processo foi resguardada, e nenhum ato da Comissão visou qualquer fim diverso do interesse público.



    Quanto à submissão do acusado a uma junta médica oficial, cumpre destacar que não se demonstrou, por todo o contido dos autos, a existência de quadro compatível com anomalia que impediria o ex-servidor de responder a processo administrativo disciplinar. Os atestados médicos particulares foram recebidos e analisados em conjunto com os demais elementos carreados nos autos. Os documentos apresentados tratam de Stress CID 10.F43.8 (“OUTRAS REAÇÕES AO ‘STRESS’ GRAVE”), e a desconsideração dos documentos de saúde do acusado para fins de suspensão da instrução processual, pautou-se na conclusão fundamentada a que a CPAD chegou, de que tais atestados foram apresentados com a finalidade protelatória. Ressalta-se também que em nenhum momento o acusado suscitou isso à CPAD para que fosse produzida qualquer prova pericial no sentido de atestar sua insanidade mental, enquadrando seu estado clínico nos moldes do requerido no art. 160 da Lei nº 8.112/1990.



    Tal normativo dispõe que o acusado será submetido a exame por junta médica oficial somente quando houver dúvida sobre sua sanidade mental. Assim, não havendo indícios suficientes da veracidade quanto a alegada incapacidade do acusado para o acompanhamento do processo, não há que se falar em sua submissão a incidente de sanidade mental. Nesse sentido a Administração já se pronunciara por meio do Enunciado da CGU nº 12, de 14 de janeiro de 2016 [...]:



    [...]



    Assim, a não submissão do acusado a uma junta médica oficial pautou-se no fato de que a apresentação dos atestados médicos foi considerada ato protelatório, não tendo havido, por parte da CPAD, dúvidas sobre a sanidade mental do acusado. Frise-se novamente, que nos autos não consta qualquer petição do acusado solicitando a realização de perícia, nos termos do artigo 160 da lei 8.112/90.



    Por fim, quanto ao fato do indiciado não ter sido ouvido, ou seja, não ter sido realizado seu interrogatório, repisa-se novamente que essa CPAD por três vezes intimou o acusado para ser ouvido pessoalmente no processo, conforme já delineado no item 4.2 deste relatório, e que quem deu causa a não realização deste ato foi o próprio acusado, que protelou reiteradamente a sua realização.



    A leitura do trecho transcrito permite concluir que a comissão, por seus três integrantes, considerou os atestados apresentados insuficientes para demonstrar a incapacidade do processado e para justificar, após inúmeros pedidos de adiamentos, a suspensão dos atos do processo indefinidamente.



    Por outro lado, o afastamento do caráter protelatório atribuído pela comissão processante aos documentos médicos demandaria produção de prova, ato que não se coaduna com o rito célere do mandado de segurança.



    2.4 Defesa técnica



    O recorrente argumenta que atuava em causa própria e que o advogado constituído possuía poderes restritos, o que tornaria nulas as oitivas realizadas sem sua presença.



    Entretanto, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a ausência de defesa técnica por advogado não ofende a Constituição, nos termos do enunciado vinculante n. 5 da Súmula.



    Consta dos autos que o acusado e seu advogado foram intimados inúmeras vezes para que aquele pudesse ser ouvido e para comparecer à realização da prova testemunhal. Em acréscimo, tem-se que a comissão, após ter designado várias audiências para ouvir o processado e as testemunhas, proferiu decisão no sentido de que os atestados médicos apresentados tinham nítido caráter protelatório, registrando o não comparecimento do acusado para ser ouvido.



    Afasto a premissa.



    2.5 Parcialidade da comissão processante



    A alegação do autor de que a comissão processante agiu com parcialidade, emitindo juízo de valor prévio sobre os fatos a ele imputados, não pode ser acolhida, pois carece de prova pré-constituída anexada no momento da impetração. A demonstração do argumentado depende de dilação probatória, que não é admitida em mandado de segurança.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança e declaro prejudicado o pedido de tutela de urgência.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente